Tribunal: TJDFT
Processo: 0700582-97.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Embriaguez ao volante. Prova. Teste de alcoolemia. Depoimento policial em juízo.
O teste de alcoolemia, prova não repetível que se inclui nas exceções previstas no art. 155 do CPP, é suficiente para amparar condenação pelo crime de embriaguez ao volante, sobretudo se corroborado por depoimento do policial que participou da prisão em flagrante do réu, em juízo. Apelação não provida.